Tribunal: TJSP
Processo: 1004340-46.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por danos morais e materiais. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
Ação de indenização ajuizada contra o Município de Ribeirão do Sul, buscando reparação por danos morais e materiais sofridos enquanto passageira de ambulância. A autora sofreu fratura na vértebra C7 após frenagem brusca do veículo, resultando em dor crônica e alegada

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por danos morais e materiais. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
Ação de indenização ajuizada contra o Município de Ribeirão do Sul, buscando reparação por danos morais e materiais sofridos enquanto passageira de ambulância. A autora sofreu fratura na vértebra C7 após frenagem brusca do veículo, resultando em dor crônica e alegada incapacidade para trabalhar.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em (i) determinar a responsabilidade do Município pelo acidente ocorrido durante o transporte em ambulância e (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais e a possibilidade de indenização por danos materiais na forma de pensionamento vitalício.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, §6o, da CF, exigindo comprovação de conduta, dano e nexo causal. A frenagem brusca foi essencial para a eclosão do dano, apesar de a autora não utilizar o cinto de segurança.
4. O laudo pericial não constatou incapacidade laborativa permanente, negando a necessidade de pensionamento vitalício, reconhecendo-se, no entanto, a perda da capacidade laborativa temporária em virtude das lesões sofridas. A indenização por danos morais foi mantida em R$10.000,00, considerando a gravidade do dano e o caráter sancionador.
IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do Estado por falha na prestação de serviço público. 2. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano e o caráter sancionador.
5. Recurso da autora parcialmente provido; recurso do Município desprovido.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o; Código Civil, arts. 186 e 944.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000699-26.2019.8.26.0416, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 04.09.2020.